Tribunal: TJDFT
Processo: 0725633-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725633-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FARMÁCIA MANAKA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA DEVEDORA. ENCERRAMENTO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. SÓCIOS. CONDUTA EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.371.128/RS, afetado como Tema Repetitivo de no 630, fixou tese jurídica no sentido de que “em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”. 2. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente não ocorre de forma automática, pois, para a responsabilização pessoal e solidária dos sócios, a legislação tributária exige que tenham intervindo no ato, de forma direta ou por omissão, e que este tenha sido praticado com excessos de poderes ou infração de lei. 3. Não constando o nome do sócio como coobrigado na Certidão da Dívida Ativa e não comprovada quaisquer das condutas previstas no Código Tributário Nacional, inviável o redirecionamento da execução fiscal. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 135, inciso III, 127, 136, todos do CTN, 1o e 32, ambos da Lei 8.934/1994, 1.102 ao 1.112, e 1.033 ao 1.038, todos do Código Civil, alegando que são pessoalmente responsáveis os diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder, infração de lei ou, especificamente, pela dissolução irregular da sociedade. Assevera que a alteração do domicílio fiscal deve ser imediatamente comunicada ao fisco, sob pena de responsabilidade solidária, e que a responsabilidade por infrações independe da intenção do agente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 135, inciso III, 127, 136, todos do CTN, 1o e 32, ambos da Lei 8.934/1994, 1.102 ao 1.112, e 1.033 ao 1.038, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017